Tribunal: STF
Processo: RE 1556578
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿

DECISÃO

1. O Estado do Rio de Janeiro e outro interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 235) contra acórdão (eDoc 217) do Tribunal  de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e cobrança. Pensionista de ex-servidor falecido que pretende rever seu benefício, em observância à integralidade e à paridade. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Estado do Rio de Janeiro que se afasta, com fundamento no §3º, do artigo 1º, da Lei Estadual nº 3.189/1999. Existência de divergência nos autos acerca do efetivo tempo do efetivo exercício do serviço público pelo instituidor da pensão, a qual foi esclarecida por ofício expedido pelo DER. Comprovado o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e tempo de contribuição definidos pelos incisos I e II o artigo 3º da EC 47/05, conclui-se que a autora faz jus à revisão pela integralidade dos vencimentos do paradigma em vida. Correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela, pelo IPCA-E, nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema no 810 (RE 870947/SE), e de juros de mora desde a citação, na forma do art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Após o advento da EC 113/21, incidirá somente a Taxa Selic. Honorários advocatícios de sucumbência sobre as prestações vencidas, até a data da sentença, no teor do enunciado nº 111 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDoc 231).

Asseveram no extraordinário, em síntese, que o pronunciamento questionado, ao ter concedido as benesses da integralidade e da paridade a pensão cujo instituidor faleceu em 20.6.2009, viola os arts. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, com redação dada pela EC 41/03, e o artigo 3º, caput e parágrafo único da EC 47/05, além de não ter observado o fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese n. 396 da Repercussão Geral.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e, assim, seja afastada a paridade e a integralidade da pensão por morte.

Considerado o Tema nº 396/RG, o recurso extraordinário teve sua devolução determinada ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDoc 244).

Após reexame no órgão de origem, o acórdão recorrido foi mantido, ante a inexistência de contrariedade à tese referenciada e à orientação jurisprudencial predominante no Supremo Tribunal Federal, em acordão assim resumido (eDoc 263):

REEXAME DA APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e cobrança. Pensionista de ex-servidor falecido que pretende rever seu benefício, em observância à integralidade e à paridade. Sentença de parcial procedência. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus. Comprovado o preenchimento dos requisitos de tempo de serviço e de contribuição definidos pelos incisos I e II o artigo 3º da EC 47/05, conclui-se que a autora faz jus à revisão pela integralidade dos vencimentos do paradigma em vida. Determinado o reexame da questão, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em vista de aparente divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do Tema nº 396, cujo mérito foi decidido no julgamento do RE nº 603.580/RJ, firmando-se a seguinte tese: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I). Situação descrita nos autos que diz respeito a ex-servidor estadual, falecido após a entrada em vigor da EC 41/2003. Benefício de pensão por morte que deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Servidor que se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Ausência de divergência entre o aresto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação não exercido nesta sede. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.

Sobreveio então decisão de admissão do extraordinário (eDoc 269) e os autos foram encaminhados para a Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

2. Verifica-se que o acórdão recorrido, proferido em juízo de 2º grau pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao dar parcial provimento ao recurso interposto, limitou-se a determinar “(i) quanto aos juros de mora e correção monetária, seja observado o Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal (cfe. item 11 acima); (ii) que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre as prestações vencidas, até a data da publicação da sentença, no teor do predito enunciado de súmula (item 12)”, mantendo, no mais, as disposições da sentença.

Nesse sentido, em relação à integralidade e à paridade supostamente outorgadas à pensão por morte, observo que a sentença do juízo de primeiro grau, em sua parte dispositiva, delimitou a condenação nos seguintes termos (eDoc 166, p. 4):

1)- Condenar o réu a proceder a revisão da pensão paga à demandante, com base na remuneração de agente de trabalho de Engenharia (fls. 47), vigente na data do óbito do instituidor do benefício, assim considerado o vencimento acrescido das vantagens permanentes e incorporadas pelo policial naquela data, observada a norma do inciso II, do §7º, do artigo 40, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a par de assegurado o reajuste anual com base no INPC, conforme o artigo 1º, da Lei Estadual nº 6.244, de 2012, em atenção ao §8º, do artigo 40, da Constituição, além de condenar a autarquia ré ao pagamento das diferenças; corrigidas, monetariamente a partir da data do efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 9497/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Assim, considerando a indicação pela observância da “norma do inciso II, do § 7º, do artigo 40, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003”, houve limitação do cálculo dos proventos do pensionamento ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite, carecendo o recorrente de interesse recursal no ponto, uma vez que não foi deferida a integralidade.

De outro lado, quanto a paridade, conforme se observa do dispositivo da sentença, o reajuste dos proventos deve ser feito com base no INPC, e não de forma paritária com a remuneração dos servidores da ativa. Portanto, verifico também ausência de interesse recursal nessa parte.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente